Tribunal: TJMT
Processo: 1017020-75.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017020-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[G. L. NEPONUCENO LTDA - CNPJ: 20.002.449/0001-04 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GENESIO LUIZ NEPONUCENO - CPF: 819.112.627-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por G. L.
Neponuceno
Ltda. e Genésio Luiz
Neponuceno
contra sentença que, nos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos e manteve a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a ausência de indicação específica de cláusulas abusivas e de memória de cálculo apta a demonstrar excesso de execução, bem como afastando alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a ausência de indicação específica de abusividades contratuais e de memória de cálculo impede o reconhecimento de excesso de execução e a revisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente, sendo legítimo o indeferimento de perícia considerada desnecessária pelo magistrado, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva mediante memória de cálculo idônea, não sendo suficiente a impugnação genérica dos valores cobrados.

A revisão de cláusulas contratuais demanda indicação específica dos encargos tidos por abusivos, incumbindo à parte o ônus de demonstrar minimamente a irregularidade, ainda que sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

É vedado ao julgador reconhecer, de ofício, abusividade em contratos bancários, nos termos da Súmula 381 do STJ, exigindo-se provocação específica da parte interessada.

A Cédula de Crédito Bancário que contém identificação do valor, encargos, taxas e forma de amortização constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

A ausência de provas mínimas acerca da abusividade ou do excesso de execução conduz à manutenção da sentença que rejeitou os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A alegação de excesso de execução exige memória de cálculo idônea e específica.

A revisão de contrato bancário depende da indicação precisa das cláusulas abusivas e de demonstração mínima da irregularidade.

O julgador não pode reconhecer abusividade de ofício em contratos bancários.

A cédula de crédito bancário regularmente formalizada constitui título executivo certo, líquido e exigível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370, caput e parágrafo único, 373, I, 489, §1º, IV, 85, §11, e 98, §3º; CDC,
arts
. 6º, V e VIII, e 51; Súmula 381/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2.780.661/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 17.11.2025; TJMT, Apelação nº 1002955-37.2023.8.11.0086, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026; TJMT, Apelação nº 1001075-93.2024.8.11.0047, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N°1017020-75.2023.8.11.0041

APELANTE: G. L. NEPONUCENO LTDA E GENESIO LUIZ NEPONUCENO

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por G. L. NEPONUCENO LTDA e GENESIO LUIZ NEPONUCENO contra sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário e condenando a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

O Juízo de origem (ID. 351493871) entendeu que o título é certo, líquido e exigível, e que os embargantes não indicaram, de forma específica, cláusulas abusivas nem apresentaram memória de cálculo, reputando genéricas as alegações de excesso de execução, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão, inclusive à luz da Súmula 381 do STJ.

Nas razões recursais (ID.351493872), o apelante afirma que houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado impediu a realização de perícia contábil necessária para demonstrar o excesso de execução.

Sustentam que a complexidade do contrato bancário impede a apresentação de cálculo detalhado sem prova técnica, alegam cobrança de juros ilegais e defendem a necessidade de reexame da origem da dívida.

Requerem o provimento do recurso para cassação da sentença ou sua reforma.

Em contrarrazões (ID.351493874), a apelada suscita deserção e, no mérito, sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois cabia aos embargantes comprovar suas alegações. Defende a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo, a ausência de demonstração de abusividade e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a manutenção da sentença.

O preparo é dispensado, diante da gratuidade deferida (ID.355107886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, alega o apelante, preliminarmente, a necessidade de produção da prova pericial solicitada.

Entretanto, não lhe assiste razão.

É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no
decisum
.

Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370,
caput
, do Código de Processo Civil,
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto às diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

(
... )
3. Conforme o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, de modo que não há cerceamento de defesa apenas pelo mero indeferimento de provas postuladas por uma parte ou pela rejeição de impugnações àquelas que foram produzidas. (...)
(
AREsp
n. 2.780.661/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

No caso, revela-se desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que a controvérsia pode ser dirimida a partir dos elementos documentais constantes dos autos.

Ressalte-se que a controvérsia instaurada, relativa ao alegado excesso de execução e à suposta abusividade dos encargos contratuais, prescinde de dilação probatória de natureza pericial, porquanto os elementos constantes dos autos, especialmente o instrumento contratual e os demonstrativos do débito, são suficientes para aferição da regularidade da cobrança.

Inclusive, a ausência de indicação específica das cláusulas impugnadas e de memória mínima de cálculo impede a delimitação do objeto de eventual perícia, tornando plenamente possível o julgamento da matéria com base na prova documental já produzida.

Assim, desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, pois é plenamente possível aferir a regularidade dos encargos pactuados e a evolução da dívida, mediante simples verificação aritmética.

Nesse contexto, a realização de perícia constitui-se em providência atentatória aos princípios da economia e da celeridade processuais.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. REGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO VÁLIDA. CUSTO EFETIVO TOTAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MORA CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se o demonstrativo de débito atende aos requisitos do art. 798 do CPC; (
iii
) saber se há abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização e no Custo Efetivo Total; e (
iv
) saber se é cabível a descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza eminentemente jurídica e a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária.

4. O demonstrativo de débito que acompanha a execução atende ao art. 798 do CPC quando permite a compreensão da evolução da dívida, não sendo a mera insurgência quanto aos valores apta a invalidar o título executivo.

5. Os juros remuneratórios pactuados, por se situarem abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, não evidenciam abusividade, inexistindo violação ao equilíbrio contratual.

6. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que prevista contratualmente, circunstância verificada no caso concreto.

7. Não constatada abusividade nos encargos do período de normalidade, permanece hígida a mora do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é de direito e prescinde de prova pericial. 2. O demonstrativo de débito atende ao art. 798 do CPC quando possibilita a compreensão da evolução da dívida. 3. A estipulação de juros remuneratórios abaixo da média de mercado afasta a alegação de abusividade. 4. É válida a capitalização mensal de juros quando prevista em contrato firmado após a MP nº 2.170-36/2001. 5. A descaracterização da mora exige a demonstração de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 798; CDC, art. 51, § 1
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); Súmulas nº 382/STJ e nº 539/STJ
.

(N.U 1002955-37.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“[...] 1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de designação de perícia, uma vez que o deslinde das matérias suscitadas
pelo embargante independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais produzidas pela parte embargante. [...] 3. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não providas.”
(TJDFT – AP 07107470920188070020, Relator: Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, DJE: 12/3/2020).

Deste modo, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, considerou que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

No mérito, os apelantes sustentam
a iliquidez
, incerteza e inexigibilidade do título executivo por suposta ausência das notas fiscais que embasaram as notas promissórias; bem como, afirma que há excesso de execução e abusividade das cláusulas contratuais.

Inicialmente, convém destacar que, embora os apelantes aleguem a aplicabilidade das normas consumeristas, de modo que as cláusulas tidas como abusivas são nulas de pleno direito, certo é que tal nulidade não se aplica indistintamente, porquanto a suposta abusividade deve restar comprovada, o que demanda o exame de cada ponto objeto de irresignação, digo, de cada encargo efetivamente pactuado e cobrado.

E quanto ao ônus da prova, tal matéria foi objeto de apreciação pelo juízo singular, que indeferiu a inversão pleiteada (ID 351493871), operando-se, portanto, a preclusão.

A respeito da ausência de notas fiscais, a sentença também foi concisa sobre o ponto:
“Ocorre que o título apresentado na inicial se trata de uma Cédula de Crédito Bancário emitida em 05.07.2021, com vencimento em 28.07.2024 no valor de R$- 18.863,98 para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas de R$- 794,01.

Portanto
, não há que se falar em iliquidez do título por ausência de notas promissórias ou notas fiscais já que o título não tem essa característica.”

Relativamente à suscitada nulidade das cláusulas, que onerem excessivamente o consumidor, nos termos do artigo 51 do CDC, verifica-se que os apelantes não delimitaram os supostos abusos existentes no contrato, conquanto somente
requereu
, de forma genérica, que o Juízo promovesse o enquadramento do ajuste, sem apontar, objetivamente, onde estavam inseridos os encargos contrários à legislação.

De todo modo, ainda que aplicáveis as normas consumeristas, não se afasta o dever da parte de apresentar elementos mínimos que evidenciem a plausibilidade da abusividade alegada.

Ainda, não compete ao julgador proceder à revisão do contrato sem provocação específica da parte interessada. Incumbe à própria parte indicar, de forma precisa, os pontos que pretende controverter.

Ressalta-se que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art. 6º, inciso V, do CDC. O art. 373, I, do CPC, o qual estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e mesmo quando há a
inversão desse encargo (art. 6º, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

Constata-se que a jurisprudência desta Câmara tem se orientado da mesma forma sobre o caso em discussão:

(...)
.
4.

O indeferimento da prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida por prova documental já constante dos autos, incluindo parecer técnico unilateral que não identifica erros objetivos. 5.A incidência do CDC e a inversão do ônus da prova não impõem julgamento favorável à parte consumidora quando não demonstrados elementos mínimos de verossimilhança e quando a parte adversa apresenta documentação idônea.
(...) Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os documentos existentes são suficientes para o julgamento. 3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos que justifiquem a inversão do ônus da prova. 4.A omissão judicial quanto à análise de questão expressamente suscitada pode ser suprida em grau recursal mediante a aplicação da teoria da causa madura. 5.É válida a cláusula de capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário, desde que expressamente pactuada. 6.A oferta voluntária de imóvel rural em garantia hipotecária afasta a impenhorabilidade prevista no art. 5º da Lei nº 8.009/1990.”
(N.U 1001075-93.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Ademais, no caso concreto, verifica-se que os apelantes se limitaram a formular alegações genéricas acerca da suposta abusividade dos encargos contratuais e da existência de excesso de execução, sem, contudo, apontar de forma específica quais cláusulas estariam em desconformidade, tampouco demonstrar, mediante memória de cálculo idônea, em que consistiria a alegada irregularidade nos valores exigidos.

Tal circunstância revela o descumprimento do ônus processual que lhes incumbia, sobretudo à luz da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
, exigindo-se, portanto, provocação adequada e fundamentada da parte interessada.

Nesse contexto, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a higidez do título executivo, consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário emitida em 05/07/2021, com vencimento em 28/07/2024, no valor de R$ 18.863,98, parcelado em 36 prestações de R$ 794,01, instrumento que contém indicação clara dos encargos incidentes, taxas aplicadas e sistema de amortização, revelando-se, assim, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Dessa forma, eventual reconhecimento de excesso de execução demandaria demonstração objetiva do valor reputado devido, o que não se verifica na hipótese, conduzindo, inevitavelmente, à manutenção da sentença, diante da ausência de demonstração mínima apta a infirmar a higidez do título executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026